Tribunal: CARF
Processo: 10830.722995/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 28/02/2010 a 21/12/2011
ISENÇÃO. ART. 14, X, MP no 2.158-35/2001. ENTIDADES FILANTRÓPICAS. RECEITAS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS.
O significado da expressão atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13, contida no art. 14, X, da Medida Provisória no 1.858/99 (atual MP no 2.158-35/2001), é bem mais amplo que o conceito estabelecido no art. 47, §2o, da IN/SRF no 247/2002. Diante desse contexto, a mera natureza da receita não configura elemento suficiente para sua classificação como própria da atividade, sendo fundamental, para tanto, a análise da sua destinação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722995/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.732 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
INSTITUTO UNIBANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 28/02/2010 a 21/12/2011
ISENÇÃO.
ART.
14,
X,
MP
no
2.158-35/2001.
ENTIDADES
FILANTRÓPICAS. RECEITAS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS.
O significado da expressão “atividades próprias das entidades a que se refere o
art. 13, contida no art. 14, X, da Medida Provisória no 1.858/99 (atual MP no
2.158-35/2001), é bem mais amplo que o conceito estabelecido no art. 47, §2o,
da IN/SRF no 247/2002. Diante desse contexto, a mera natureza da receita não
configura elemento suficiente para sua classificação como própria da atividade,
sendo fundamental, para tanto, a análise da sua destinação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 7863/7894) interposto contra o Acórdão de no
06-61.888 (fls. 7439/7453), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, por meio do qual, por unanimidade de votos,
julgou-se improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte (fls. 7378/7405), mantendo-
se integralmente o crédito tributário exigido no Auto de Infração (fls. 02/15).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722995/2014-58
Fl. 7900
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
“Relatório
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foi
lavrado o Auto de Infração de fls. 3/15, em que são exigidos R$ 3.036.900,02 de Cofins
não cumulativa, além de multa de ofício 75% e encargos legais, em face da
insuficiência de recolhimento da contribuição, relativamente aos períodos de apuração
de 01/2010 a 12/2011.
Consoante o Relatório Fiscal (fls. 16/23), o Instituto Unibanco é uma associação
civil sem fins lucrativos que tem como objeto "apoiar projetos voltados à assistência
social, em especial a educação, a cultura, a promoção à integração ao mercado de
trabalho e a defesa do meio ambiente, diretamente e/ou complementarmente por meio
de instituições da sociedade civil".
A fiscalização relata que a citada empresa entregou DIPJ dos anos de 2010 e
2011 na condição de isenta do IRPJ, assim como transmitiu Dacon com o campo das
receitas do regime não cumulativo da Cofins zerado.
Informa que o Instituto Unibanco tem como associados patrocinadores o Itaú
Unibanco S/A e o Itaú Unibanco Holding S/A.
Esclarece que as entidades sem fins lucrativos de caráter filantrópico,
recreativo, cultural e científico gozam de isenção tributária de IRPJ e CSLL, nos
termos do art. 15 da Lei n° 9.532/97.
Quanto à Cofins, explica que se aplicam às entidades isentas de IRPJ a isenção
prevista no art. 14 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001. Afirma que as receitas
próprias dessas entidades estão isentas da Cofins.
Tece comentários sobre a Lei n° 10.833/2003. Argumenta que o inc. IV do art.
10 da referida lei excluiu do regime não cumulativo as receitas das pessoas jurídicas
imunes a impostos, não havendo qualquer menção às pessoas jurídicas isentas. Aduz
que, assim, as pessoas jurídicas isentas do IRPJ estão sujeitas à incidência da Cofins
não cumulativa sobre as receitas relativas às atividades não próprias.
Relata que constatou que a fiscalizada auferiu receitas de juros sobre o capital
próprio nos anos de 2010 e 2011 sem oferecê-las à tributação da Cofins, sob o
argumento de que o § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98 havia sido revogado.
Afirma que a fiscalizada não está sujeita à Lei n° 9.718/98, a qual define os
aspectos da tributação da Cofins sob o regime cumulativo, mas aos preceitos da Lei n°
10.833/2003.
Ressalta que o Decreto n° 5.442, de 09 de maio de 2005, reduziu a zero a
alíquota da Cofins incidente sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, excetuando os juros sobre o capital
próprio.
Informa que a planilha abaixo relaciona as receitas de juros sobre o capital
próprio auferidas pela fiscalizada, valores sobre os quais foram lançados os débitos de
Cofins não cumulativa e as multas respectivas:
Fl. 7901
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

Cientificada em 06/06/2014, a interessada apresentou impugnação em
04/07/2014, alegando, em síntese, o seguinte.
Inicialmente, no tópico "DOS FATOS", faz um relato sobre o lançamento e aduz
que a fiscalização entendeu que os Juros sobre Capital Próprio (JCP) recebidos não
constituiriam receitas relativas às suas atividades próprias, não preenchendo a
condição do inc. X do art. 14 da MP 2158-35/01 para que fossem consideradas isentas
da Cofins.
No tópico "DO DIREITO", item "I.1 - O investimento do patrimônio (dotação
inicial) é atividade própria do impugnante", aduz que as receitas autuadas são
relativas às sua atividades próprias. Esclarece que o art. 33 do Estatuto Social
determina que o seu patrimônio se constituirá "das rendas proporcionadas pelos bens
de seu patrimônio, inclusive as resultantes de aplicações financeiras".
Traz aos autos trechos da Ata Sumária da Reunião do Conselho de
Administração, segundo a qual "o instituto deve suprir seus investimentos com recursos
provenientes da dotação inicial, não tendo perspectiva de receber outras fontes de
renda permanentes e significativas, além dos recursos que já possui".
Aduz que o Demonstrativo do Superávit dos Exercícios dos anos de 2010 e 2011
demonstra que todas as receitas foram geradas por investimentos e aplicações
financeiras da Dotação Inicial, não tendo recebido contribuições do instituidor ou
doações de terceiros (hipóteses previstas respectivamente nas alíneas "a" e "b" do
artigo 33 do Estatuto).
Anexa aos autos os Relatórios de Atividades do Instituto, os quais descrevem
diversos programas desenvolvidos pelo Instituto, como o Mentoria Jovem, Vale a Pena
Estudar, Círculo de Leitura, Jovens Aprendizes e Centros de Educação Ambiental, a
fim de "conferir ao julgador administrativo a noção precisa sobre a natureza e a
dimensão dos projetos desenvolvidos pelo Impugnante".
Informa que "dedica-se integralmente a assistir gratuitamente a comunidade em
geral, o que significa que não pode receber qualquer valor em contraprestação de suas
atividades arroladas no artigo 2° do Estatuto (e descritas nos Relatórios de Atividades)".
Reafirma que para financiar seus projetos conta exclusivamente com recursos
originados pela Dotação Inicial. Diz que, contando exclusivamente com tais recursos e
devendo executar seus projetos gratuitamente, é evidente que é parte essencial de suas
atividades a aplicação desses recursos de modo a obter os juros reais para viabilizar a
perpetuidade do Instituto e permitir o desenvolvimento de suas atividades filantrópicas.
Ressalta que foi isso o que ocorreu no período autuado, como prova a
Demonstração do Superávit dos Exercícios de 2010 e 2011, em que constam como
fontes de receita apenas investimentos e aplicações, sendo os mais relevantes, além das
aplicações financeiras, os Juros sobre Capital Próprio.
Fl. 7902
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

Conclui que exerce duas atividades substancialmente ligadas, uma de aplicação
dos recursos disponíveis nos programas e a outra de geração desses recursos. Alega
que é necessária a geração dos recursos para financiar tais programas por meio da
administração do patrimônio constituído pela Dotação Inicial, o que é feito pela
Diretoria Executiva, cujos membros não recebem nenhuma remuneração. Afirma que,
ao contrário do que supõe a fiscalização, "os investimentos da Dotação Inicial que
geraram os JCP em relação aos quais é exigida a Cofins são sim atividades próprias do
Impugnante (não só próprias como essenciais para o custeio de seus projetos),
restando, assim, atendida a condição prevista no artigo 14, X, da Medida Provisória n"
2158-35/01".
No tópico "1.2 - A OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIO PREVISTOS NO § 2°
DO ARTIGO 47 DA IN/SRF N° 247/02", argumenta que, de acordo com o art. 47 da
Instrução Normativa SRF n° 247/02, as entidades de caráter filantrópico e assistenciais
são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades próprias.
Assevera que o §2o do mesmo artigo define que "receitas derivadas das atividades
próprias são aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou
mensalidades fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais".
Sustenta que, tendo demonstrado que os JCP recebidos têm como origem a
aplicação da Dotação Inicial aportada pelos associados, é certo que tais receitas são
"decorrentes de contribuições", recebidas sem qualquer caráter contraprestacional e
integralmente destinadas aos seus programas no âmbito do artigo 2° do Estatuto.
Salienta que o §2° do art. 47 da IN/SRF n° 247/02 não define como receitas
derivadas das atividades próprias de uma entidade sem fim lucrativo as receitas "de
contribuições (...) recebidas de associados", mas sim aquelas "decorrentes de
contribuições (...) recebidas de associados", tendo o adjetivo "decorrentes" o relevante
efeito de não restringir a isenção às receitas das contribuições recebidas, mas
reconhecê-las para aquelas receitas que mesmo sem se confundirem com as
contribuições dos associados delas decorram, como as receitas de JCP decorrentes da
aplicação da Dotação Inicial.
Aduz que os JCP recebidos decorrem necessariamente da Dotação Inicial
aportada por seus associados, de modo que são "decorrentes de contribuições" dos
associados, razão pela qual o § 2° do art. 47 da IN/SRF n" 247/02 evidencia a não
incidência da Cofins.
No tópico "1.3 - O SIGNIFICADO DO INCISO X DO ART. 14 DA MP 2158-
35/01", alega que, ainda que se entenda que o recebimento de JCP não se encontre no
âmbito de suas atividades próprias (item 1.1) ou que não seja decorrente das
contribuições de seus associados (item 1.2), salienta que o inc. X do art. 14 da MP n°
2158/35-01 não isenta da Cofins as receitas das "atividades próprias das entidades a
que se refere o art. 13", mas sim as receitas "relativas às atividades próprias das
entidades a que se refere o art. 13".
Assevera que tal distinção é importante, pois caso a isenção fosse para as
receitas das "atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13", ela seria
totalmente inócua para aquelas entidades sem fins lucrativos que, por exercerem
atividades de forma gratuita, não auferem quaisquer receitas.
Aduz que o fato de o inciso X do art. 14 da MP n° 2158/35-01 referir-se às
receitas "relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13" só
pode significar que estão abrangidas pela isenção as receitas que destinarem a custear
tais atividades, o que evidentemente ocorre com as receitas de JCP auferidas.
Fl. 7903
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

Esclarece que tal interpretação consta da Súmula n° 724 do STF, segundo a
qual "ainda que alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a
qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, desde que o
valor dos alugueis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades".
Ressalta que em ações envolvendo entidades beneficentes, o STF entendeu que
eram imunes:
 ao IPTU sobre os imóveis locados, a Santa Casa da Misericórdia do Rio de
Janeiro (RE 289.803-1-RJ e RE 237.718-6-SP);
 ao ISS sobre venda de ingressos para espetáculos promovidos para fazer
frente às suas atividades assistenciais, o SESC (AI 155.822-SP, precedente RE 116.188-
4);
 ao IPI e II na importação de bens para exercício dos seus serviços específicos,
a Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência (RE 243.807-3-SP);
 ao ISS sobre cobrança de estacionamento. a Associação Hospital Osvaldo
Cruz (RE 144.900-4-SP);
 ao IPTU sobre imóveis onde residiam membros da entidade e onde se
localizavam os escritórios, a Sociedade Torre de Vigias de Bíblias e Tratados (RE
221.395-8-SP);
 ao ICMS sobre pãezinhos vendidos para custear suas atividades, o Lar de
Maria de Santo André (ED no RE 210.251-2-SP);
 ao ICMS sobre a importação de bens para o seu ativo imobilizado, a
Assistência Social Assembléia de Deus (RE 193.969-9-SP).
Diz que os princípios que nortearam essas decisões são aplicáveis ao caso em
análise, porque o STF entendeu que as receitas advindas dessas atividades visavam
custear as atividades institucionais das entidades, exatamente como no caso concreto
em que as receitas de JCP são empregados apenas nas suas finalidades institucionais.
No tópico "II - DA IMUNIDADE SUBJETIVA", argumenta que é
subjetivamente imune às contribuições lançadas em razão do atendimento das
condições previstas no §7° do art. 195 da CF/88 para o gozo da imunidade, aplicando-
se ao caso a decisão do STF no julgamento, em regime de repercussão geral, do
Recurso Extraordinário n° 636.941.
No tópico "III - A NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE RECEITA DE
JCP", informa que se encontra pendente de conclusão de julgamento no STJ o Recurso
Especial n° 1.200.492, no qual se discute a legitimidade da incidência do PIS e da
Cofins sobre receitas de JCP.
Alega que os juros sobre o capital próprio consubstanciam instituto de direito
privado existente desde muito antes da edição da Lei n° 9.249/95, tendo sido sempre
considerados como distribuição de resultado.
Entende que estes "juros" têm a natureza jurídica de dividendos, conforme
preconiza o §7o do art. 9o da Lei n° 9.249/95, uma vez que eles podem eles ser
imputados ao dividendo mínimo obrigatório.
Conclui que, na hipótese de o STJ concluir pela não incidência da Cofins sobre
JCP, deverá o presente lançamento ser cancelado, nos termos do art. 62-A do RICARF.
Fl. 7904
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

No tópico "IV - DO NÃO CABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE JUROS SOBRE
MULTA", ressalta que a prevalecer a exigência fiscal, o Fisco lhe exigirá juros de
mora sobre o valor da multa de ofício. Aduz que a legislação não autoriza o cálculo dos
juros sobre o valor da multa. Traz decisões do CARF sobre o assunto.
Discorre sobre o art. 61 da Lei n° 9.430/96. Afirma que a única interpretação
possível dessa norma "é aquela que autoriza a incidência de juros somente sobre o
valor dos tributos e contribuições, e não sobre o valor da multa de ofício lançada, até
porque o referido artigo está a disciplinar os acréscimos moratórios incidentes sobre
os débitos em atraso que ainda não foram objeto de lançamento".
Entende que o referido artigo apenas autoriza que os débitos para com a União
decorrentes de tributos não pagos nos vencimentos sejam acrescidos de multa e juros
de mora. Alega que, além disso, o artigo 43 da Lei n° 9.430/96 evidencia que o art. 61
da Lei n° 9.430/96 prevê a cobrança de juros unicamente sobre o valor dos tributos e
contribuições.
Conclui que não existe base legal para a exigência de juros sobre os valores
lançados a título de multa de ofício, que não pode prevalecer sob pena de violação ao
art. 61 da Lei n° 9.430/96 e aos arts. 5°, II, e 150, I da CF/88 e 97 do CTN. Requer o
acolhimento da presente impugnação.”
A 3a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão de no 06-61.888 (fls. 7439/7453),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte,
pelos seguintes fundamentos:
(i)
as entidades relacionadas no art. 13 da MP no 2.158-35/2001 devem apurar
a Cofins sobre as receitas que não lhe são próprias, segundo o regime de
apuração por ela adotado;
(ii)
as receitas de aplicações financeiras não se enquadram no conceito de
receitas das atividades próprias, estando sujeitas, portanto, à incidência da
Cofins;
(iii)
o Decreto no 5.442/2005, apesar de estabelecer a incidência de alíquota
zero das contribuições sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime da não cumulatividade, excepcionou os juros
sobre o capital próprio;
(iv)
os juros sobre o capital próprio são havidos por receitas financeiras,
devendo, por conseguinte, compor a receita bruta para fins de apuração da
base de cálculo da Cofins. Não há nenhum dispositivo legal que autorize a
sua exclusão da base de cálculo das referidas contribuições sociais;
(v)
as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532/1997 (entidades
isentas de IRPJ e de CSLL), são contribuintes da Cofins em relação às
receitas de aplicações financeiras, sujeitando-se ao regime de apuração não
cumulativo;
Fl. 7905
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

(vi)
não seria possível reconhecer a imunidade subjetiva do contribuinte, uma
vez que não comprova as condições estabelecidas no caput do art. 29 da
Lei n° 12.101/2009;
(vii)
a cobrança de juros de mora sobre o valor da multa de ofício, bem como o
cálculo destes juros considerando a taxa Selic, encontraria fundamento
direto na legislação.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INSTITUIÇÕES DE CARÁTER FILANTRÓPICO, RECREATIVO, CULTURAL E
CIENTÍFICO E ASSOCIAÇÕES. RECEITAS NÃO DECORRENTES DE ATIVIDADES
PRÓPRIAS. INCIDÊNCIA.
As entidades relacionadas no art. 13 da MP no 2.158-35, de 2001, deverão apurar a
Cofins sobre as receitas que não lhe são próprias, segundo o regime de apuração não
cumulativa ou cumulativa, a depender da forma de tributação do imposto de renda.
JCP. NATUREZA FINANCEIRA. COFINS. INCIDÊNCIA.
Incide a Cofins sobre as receitas de juros sobre o capital próprio, pois estes têm
natureza de receitas financeiras e não estão amparados pelas exclusões previstas em
lei.
STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIRMADA.
Não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins o valor
destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n°
10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional autoriza a exigência de juros de mora sobre
a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere o
caput do artigo. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acordão Acórdão de no 06-61.888 (fls. 7439/7453), em
12/03/2018 (fl. 7459), o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. fls. 7863/7894), no dia
10/04/2018, reiterando as razões apresentadas em sede de Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
Fl. 7906
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como mencionado, trata a presente controvérsia sobre o enquadramento das
receitas decorrentes de juros sobre capital como receitas relativas às atividades próprias da
entidade Recorrente, para fins de aplicação da isenção da COFINS, prevista no art. 14, X da MP
no 2.158-35/2001.
O referido art. 14, X, da MP no 2.158-35/2001 estabeleceu a isenção das receitas
de entidades sem fins lucrativos relativas as suas atividades próprias, nos seguintes termos:
“Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações,
a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
Art. 14.Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.”
Como se pode perceber, a isenção estabelecida pelo dispositivo supramencionado
se limita às receitas “relativas às atividades próprias das entidades”.
Extrai-se do Relatório Fiscal, que a fiscalização parte do pressuposto de que as
receitas decorrentes de juros sobre capital próprio não seriam consideradas receitas relativas às
atividades próprias do Recorrente. Justamente por isso, entendeu ser aplicável ao caso dos autos
o disposto no Decreto no 5.442/2005, que reduziu à zero a alíquota da COFINS incidente sobre
as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo,
excetuando aquelas decorrentes de juros sobre capital próprio.
Na mesma linha, foi o entendimento, in verbis, adotado pela autoridade julgadora
para manter o lançamento:
Quanto à definição de "receitas derivadas das atividades próprias", ressalte-se
que o §2o do art. 47 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, assim dispõe:
§ 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por
lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem
caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento
dos seus objetivos sociais.
Portanto, consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente
aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por
lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter
contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais. Como bem asseverou a RFB na resposta de n° 4, acima reproduzida,
tal isenção não abarca as receitas que são próprias de atividades de natureza
econômico-financeira ou empresarial, como é o caso das receitas financeiras. Desse
modo, as receitas de aplicações financeiras não se enquadram no conceito de receitas
das atividades próprias, estando sujeitas, portanto, à incidência da Cofins.
Fl. 7907
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

No que concerne à alíquota aplicável às receitas financeiras, ela estava, no
período fiscalizado, reduzida a zero, por força do Decreto no 5.442, de 9 de maio de
2005, conforme facultado pelo § 2o do art. 27 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Transcreve-se abaixo trecho pertinente do referido Decreto:
Art.1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações
realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de incidência não-cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput:
I - não se aplica aos juros sobre o capital próprio;
II - aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas
submetidas ao regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
Como se constata, o próprio Decreto no 5.442/2005, ao estabelecer a alíquota
zero das referidas contribuições sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime da não cumulatividade, excepcionou os “juros sobre o
capital próprio”, conforme art. 1o, parágrafo único, inc. I.
(...)
Em síntese, os juros sobre o capital próprio são havidos por receitas financeiras,
devendo, por conseguinte, compor a receita bruta para fins de apuração da base de
cálculo da Cofins. Não há nenhum dispositivo legal que autorize a sua exclusão da base
de cálculo das referidas contribuições sociais.
Afirma o Recorrente, contudo, que não se pode concluir aprioristicamente que
toda e qualquer receita financeira de entidades sem fins lucrativos estariam no campo da
incidência da COFINS. Sustenta que, ao contrário do que entendeu a fiscalização, a expressão
“receitas relativas às atividades próprias das entidades” deveria ser considerada em um sentido
mais amplo, de modo a ser analisado, no caso concreto, não apenas a sua origem (ainda que
indireta), mas principalmente a sua destinação.
Com razão ao Recorrente.
Considerando a importante função social desenvolvida pelas instituições sem fins
lucrativos elencadas no art. 13, IV, da MP no 2.158-35/2001, entendo que a isenção prevista no
art. 14, inciso X, do mesmo diploma legal, deve ser interpretada no sentido de abranger todas as
receitas relacionadas (relativas) à finalidade para a qual a entidade foi constituída. Isto é, para
alcançar todas receitas auferidas pelas entidades, desde que aplicadas na consecução de seus
objetivos estatutários.
Por esta razão, não haveria que se falar em observância dos limites estabelecidos
pelo art. 47, §2o, da IN/SRF no 247/2002, que ao definir “receitas derivadas das atividades
próprias”, restringiu de forma ilegítima o âmbito de aplicação do benefício fiscal (receitas
relativas) disposto no art. 14, inciso X, da MP no 2.158-35/2001.
Fl. 7908
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

A ilegalidade da referida Instrução Normativa já foi inclusive reconhecida pelo
STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 624), na ocasião do julgamento do REsp no
1.353.111/RS, nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS
RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X,
DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO ART. 47, II E § 2o, DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF N. 247/2002. SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL OU DE
CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO. MENSALIDADES DE ALUNOS.
(...)
(REsp n. 1.353.111/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 23/9/2015, DJe de 18/12/2015.)
Naquela oportunidade, foi firmada a seguinte tese:
“As receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem
fins lucrativos são decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige
a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n.
2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002,
nessa extensão.”
Embora tenha-se discutido naqueles autos apenas a possibilidade de se enquadrar
as mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino no conceito receitas relativas às
atividades próprias das entidades, verifica-se que o STJ analisou expressamente o conteúdo do
art. 47, §2o, da IN/SRF no 247/2002:
“Desse modo, não resta dúvida alguma que o conceito extraível da expressão
"atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13", contida no art. 14, X, da
Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), é bem mais amplo que o
conceito estabelecido no art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002 (...)” (sem grifo no
original)
A questão também foi analisada quando do julgamento do REsp no 1.668.390/SP
que, seguindo a lógica do raciocínio adotado no recurso repetitivo, firmou o entendimento
quanto à isenção da COFINS, no que diz respeito às verbas de patrocínio recebidas pelas
entidades educacionais sem fins lucrativos, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES
PRÓPRIAS DAS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS PARA
GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X, DA MP N. 2.158-35/2001.
RESTRIÇÃO INDEVIDA DO ART. 47, II, E, § 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF
N. 247/2002. MODULAÇÃO PELO RESP REPETITIVO N. 1.353.111/RS. VERBA DE
PATROCÍNIO. ATIVIDADE PRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS.
I - O feito decorre de ação ajuizada pela recorrente, associação de direito privado, que
presta atividades sem fins lucrativos, visando à isenção da COFINS sobre as receitas
decorrentes do exercício de suas atividades próprias, abrangendo cursos, palestras,
conferências, bem como as verbas de patrocínio destinadas a custear a realização de
cursos.
Fl. 7909
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

II - Julgada improcedente a ação, sobreveio apelação e julgamento pelo
reconhecimento da isenção sobre as atividades típicas da instituição, conforme o
estatuto social, sendo, todavia, mantida a incidência do tributo sobre a verba de
patrocínio.
III - No julgamento do REsp n. 1.353.111/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, assentou-se que o art. 47, § 2o, da IN SRF n. 247/2002, ao impor uma
vedação geral à isenção sobre receitas de caráter contraprestacional, na hipótese
versada naqueles autos, ou seja, o pagamento de mensalidades, extrapolou a previsão
contida no art. 14, X, da MPV n. 2.158-35/2001, visto que o referido dispositivo
evidencia que estão isentas de COFINS as receitas relativas às atividades próprias das
entidades listadas no art. 13 daquele diploma legal, ou seja, entidade educacional, sem
fins lucrativos.
IV - Naquele mesmo julgado, observou-se que "não há como compreender que as
receitas auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas
decorrentes de 'atividades próprias da entidade', conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002,
nessa extensão".
V - As verbas de patrocínio, mesmo aquelas recebidas para sofrer rateio com outras
entidades, são isentas da COFINS, desde que efetivamente destinadas ao cumprimento
dos objetivos sociais do recorrente, ou seja, eventos educacionais.
VI - Condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973.
VII - Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.668.390/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
13/9/2022, DJe de 26/9/2022.)
Da ratio decidendi de tais precedentes é possível confirmar que o significado da
expressão “receitas relativas às atividades próprias” é mais amplo do que aquela adotada pela
IN/SRF no 247/2002 “receitas decorrente de atividades próprias”.
Diante desse contexto, a escolha do legislador em adotar uma palavra mais
abrangente (“relativa”) do que aquela utilizada no referido ato infra legal não pode ignorada e
reduzida a uma simples referência à natureza/origem da receita. O referido vocábulo possui
significado mais amplo, sendo utilizado para caracterizar uma ligação de destinação entre a
receita e a atividade própria exercida pela instituição.
Sobre a referida amplitude, colaciono alguns precedentes deste CARF:
COFINS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ATIVIDADE DE ENSINO.
CONCEITO DE ATIVIDADE PRÓPRIA.
As entidades sem fins lucrativos estão isentas do recolhimento da Cofins sobre a sua
atividade própria (MP no 2.158-35, art. 14, inciso X, c/c o art. 13, inciso IV, e Decreto
no 4.524/2002, art. 46, inciso II, parágrafo único). Deve-se entender como atividade
própria todos os valores que são aplicados no desenvolvimento da atividade da
entidade sem fins lucrativos.
(...)
(Acórdão no 201-80.173, Rel. Fabíola Cassiano Keramidas, Primeira Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes)

Fl. 7910
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL-COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO. O critério legal estabelecido para
efeitos da isenção de contribuições concedida intuitu personae às instituições e
associações civis sem fins lucrativos vincula-se à aplicação e destinação final e não à
produção dos recursos financeiros por elas obtidos no desempenho de suas atividades
institucionais.
(...)
Recurso Especial do Procurador Negado.

(Acórdão no 9303-004.134, Rel. Rodrigo da Costa Pôssas, 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, sessão de 06 de junho de 2016)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2006
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. COFINS. ISENÇÃO.
São isentas da Cofins as receitas relativas às atividades próprias das entidades, sem
fins lucrativos, que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os
coloquem à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades
do Estado.
Considera-se rendas relacionadas à finalidade essencial da entidade sem fins
lucrativos, não sujeitas a cobrança da Cofins, quando estas forem destinadas ao
atendimento da finalidade essencial da entidade, independentemente de sua natureza.
(Acórdão no 9303-004.338, Rel. Tatiana Midori Migiyama, 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, sessão de 05 de outubro de 2006)

Dos referidos julgados, pode-se afirmar, portanto, que a natureza de determinada
receita não pode ser considerada como único elemento suficiente a afastar o seu enquadramento
como receita relativa às atividades próprias, sendo fundamental, para tanto, uma análise da sua
destinação. Nesse sentido, é possível afirmar que o simples fato de uma receita decorrer de juros
sobre capital próprio não necessariamente determinará a sua exclusão da noção de “receita
própria da atividade”, devendo ser examinado, no caso concreto, se a entidade utiliza tais
receitas para custear os seus objetivos estatutários.
Pois bem.
No caso dos autos, conforme mencionado pela própria fiscalização, em seu
Relatório Fiscal (fl. 16):
“O Instituto Unibanco, CNPJ: 52.041.183/0001-97, doravante denominada
fiscalizada, é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como objeto, conforme o
artigo 2o de seu Estatuto Social:
‘(...) apoiar projetos voltados para assistência social, em especial, a educação, a
cultura, a promoção à integração ao mercado de trabalho e a defesa do meio ambiente,
diretamente e/ou complementarmente por meio de instituições da sociedade civil (...)”

Para além disso, dispõe os arts. 36, 37 e 38 do Estatuto Social (fls. 56/57):
Art. 36. O patrimônio do INSTITUTO constituir-se-á:
a) das contribuições de seus Associados;
b) de doações, legados e subvenções que lhe forem feitos;
c) dos bens imóveis, moveis, utensílios e direitos que venha a possuir;
d) das rendas proporcionadas pelos bens de seu patrimônio, inclusive resultante de
aplicações financeiras; e
Fl. 7911
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

e) de quaisquer fontes eventuais de renda”

Art. 37: O INSTITUTO não poderá distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, sob nenhum título, forma ou pretexto

Art. 38. O INSTITUTO deverá aplicar integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos institucionais.

Destaco também o disposto na Ata Sumária da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 30/04/2010:

Assim, sendo incontroverso nos autos que (i) o Instituto Unibanco é uma
associação civil sem fins lucrativos, (ii) que deve necessariamente custear suas atividades de
assistência social, (iii) apenas com o valor dos juros reais obtidos a partir do investimento do
montante recebido a título “dotação inicial”, entendo ser possível afirmar que a receita
decorrente dos juros sobre o capital próprio, neste caso, se destina exclusivamente ao
atendimento da finalidade essencial da entidade.
Essa conclusão é reforçada pelo fato de que (i) é vedado ao Instituto distribuir
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, (ii) que deve ser integralmente aplicada na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos institucionais.
Diante de todo esse cenário, não tendo a fiscalização questionado a veracidade de
tais informações e inexistindo nos autos qualquer indício de que os recursos decorrentes de juros
sobre capital próprio foram destinados a atividades estranhas ao seu objeto social, entendo que
tais receitas derivam das atividades próprias do Recorrente, de modo que devem ser abarcadas
pela isenção prevista no art.14, inciso X, da MP no 2.158-35/01.
Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para que seja
cancelado o Auto de Infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara
Fl. 7912
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722995/2014-58

Fl. 7913
DF CARF MF
Original